Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-76.2022.8.11.0025
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001389-76.2022.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isonomia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[FRANCIMAR DOS SANTOS RANHE - CPF: 843.871.142-15 (RECORRENTE), ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.433.272-98 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MILITAR A PEDIDO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA POR ATO VOLUNTÁRIO.

DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A atividade policial é serviço público essencial prestado pelo Poder Público, razão pela qual se impõe à Administração a sobreposição do interesse público em detrimento do individual.

2.

Hipótese em que a transferência do cônjuge não se deu no interesse da Administração, de modo que a alegada ruptura da unidade familiar não tem motivação do ente público.

3.

Consoante o Superior Tribunal de Justiça, "
a remoção a pedido de servidor para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, independentemente da existência de vaga, exige obrigatoriamente o cumprimento de requisito específico, qual seja, que o cônjuge, servidor público, tenha sido removido no interesse da Administração
" (AgInt no REsp n. 1.858.368/MS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2022).

4.

Observados os princípios constitucionais, não convém ao Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos poderes.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
FRANCIMAR DOS SANTOS RANHE
contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, tendo como objeto a sua remoção para o 27º CIPM/CR10, localizada em Confresa/MT, em virtude da transferência do cônjuge.

Em suas razões recursais, em síntese, sustenta a reforma do julgamento de improcedência para a manutenção do convívio familiar (esposa e filho).

Requer, ao fim, seja determinada a referida remoção, bem ainda condenação em danos morais no importe sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Remetido o feito ao Ministério Público, sobreveio o declínio da manifestação por ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (Id. 169318678).

Ausência de remessa ao Ministério Público em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Em síntese, a parte autora, ora recorrente, integra os quadros da carreira militar do Estado de Mato Grosso (soldado), com lotação no 20º BPM-CR8, situado no município de Juína. Informa que requereu administrativamente a sua remoção para o “CR10” do município de Confresa/MT, em virtude de transferência do cônjuge, servidor público federal (IFMT) para aquela localidade, todavia, o pleito foi indeferido.

É a irresignação que permeia o recurso, tendo como guia o convívio familiar.

A pretensão recursal não vinga.

O juízo
a quo
delimitou toda a matéria fático-probatória e a correlacionou com a norma e jurisprudência. Eis trechos fundamentação:

“Trata-se de ação anulatória de ato administrativo cumulada com danos morais vertida por
Francimar dos Santos Ranhe
em face do
Estado de Mato Grosso
em que pretende, em sede de tutela antecipada, sua imediata remoção para cidade de Confresa/MT, sem ônus para o Estado, para acompanhamento de conjuge, com objetivo de manter a integridade do núcleo familiar.

Segundo a inicial, o autor é policial militar lotado atualmente neste município de Juína e sua esposa servidora pública federal, ocupante do cargo de professora do IFMT, tendo sido recentemente transferida para a unidade de Confresa que fica cerca de 1.000km de distância desta urbe, assinalando que devido a sua escala de plantão, o alto custo e o tempo de viagem não consegue visitar a família com frequência.

Relata ainda que possui um filho de apenas 11 meses de idade que foi diagnosticado com braquicefalia e plagiocefalia posicionais que exige monitoramento constante dos genitores e tratamento contínuo para evitar consequências funcionais definitivas, além da esposa apresentar quadro depressivo.

Assevera que tentou alcançar sua transferencia pelas vias administrativas, primeiramente buscando permuta funcional no Portal da Corporação Militar, e como não obteve êxito, formulou pedido de remoção junto ao Escalão Superior da PMMT mas teve seu requerimento negado pelo Ten. Coronel Elton Aparecido Ventura Gonçalves, comandante da 20º BPM de Juína, sob o fundamento de que ‘
o Batalhão historicamente tem sofrido com a perda de militares, devido a transferência para outras unidades’
, decisão essa que acoima de inválida, a uma porque faltaria competência ao prolator da decisão patra decidir pleitos dessa natureza, e a duas porque a decisão padeceria de vício de fundamentação, sugerindo, incluisve, que ela revelaria perseguição pessoal e desvio de finalidade do ato questionado.

[...]

De saída, registro que o ato administrativo em discussão é medida discricionária, contudo, a discricionariedade administrativa deve estar pautada nos cânones da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública, principalmente quando se trata de direitos de servidor público, tem o poder-dever de fundamentar a negativa de um direito.

Assim, não cabe ao Judiciário analisar o mérito do processo administrativo impugnado, respeitando a discricionariedade da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação das funções do Estado.

Como é sabido em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato administrativo, pelo que lhe é defeso qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir grau de conveniência e oportunidade valorados pela Administração.

Pois bem.

Na hipótese versada, o autor pretende que seja anulado o indeferimento do pedido administrativo de movimentação local, praticado pelo Comandante do 20° BPM de Juína-MT, entendendo ser incompetente a autoridade que negou o pedido administrativo, para que ao final seja concedido a ele a movimentação-transferência ao 27º CIPM/CR10, situado na comarca de Confresa-MT, para PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR, já que sua esposa, servidora pública do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, foi transferida, a interesse da administração pública, para o município de Confresa/MT.

Cumpre registrar que segundo o próprio requerente, a competência para decidir pedidos de movimentação interna de servidores públicos militares, na dicção dos arts. 18 e 19, § 3º, do Decreto Estadual n° 591/1980, que dispõe sobre o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, seria do Comandante-Geral da Polícia Militar (o que se confirma pela redação do art. 6º, XIII da L.C. nº 386/2010, que ‘dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso’), mas não há nos autos qualquer prova de requerimento dirigido a tal autoridade, muito menos de que tenha havido qualquer decisão sobre tal tema.

É preciso destacar: o único requerimento formulado pelo autor e juntado aos autos se trata do pedido administrativo de id. 86733260, em que o militar solicita a seu superior hierárquico para que “interceda junto ao Escalão Superior” no sentido de lhe auxiliar a alcançar a transferência desejada.

É bem verdade que a decisão do superior hierárquico (id. 86733262) é de indeferimento da solicitação, mas, insista-se, a solicitação existente é de intercessão do Comandante do 20º BPM e de remessa do pedido às instâncias competentes, logo, não há que se falar em ato administrativo passível de correção em sede judicial, porque, a rigor, não houve decisão alguma em sede militar.

A remoção de servidor público ocorre de duas formas:
ex-officio
ou a pedido do servidor. Contudo, em ambos os casos, devem ser atendidos o interesse e a conveniência da Administração Pública, que ao analisar o pedido e ou determinar a remoção de servidor, deve obedecer à discricionariedade administrativa observando as necessidades do serviço, a existência de vagas, regras e princípios legais.

[...]

Diante do panorama aqui retratado e da leitura dos documentos juntados aos autos, verifico que do procedimento administrativo impugnado, não há irregularidade alguma passível de correção pelo Judiciário.

No caso em tela, malgrado tenha afirmado que o ato de transferência de sua esposa, Jeciane de Paula Oliveira, servidora pública federal lotada no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, tenha se dado no interesse da Administração, o que trouxe à lume foi somente cópia do DOU n° 86 de 09.05.2022, em que, por meio de Portarias, datadas de 5 de maio de 2022, o Secretário de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, realizou a distribuição de servidores federais de Institutos Técnicos, para outras unidades educacionais, aparentemente em forma de permuta de cargos, já que a transferência de um determinado servidor era acompanhada de contrapartida, ou seja, a chegada de um novo naquele órgão do qual o servidor paradigma havia se desligado.

Nessa senda, não há que se falar em “quebra do ente familiar”, por parte da administração pública, uma vez que, no caso em análise, a própria esposa do requerente, realizou concurso público para Estado diverso da lotação do requerente, e já se encontrava em serviço no Estado de Rondônia há aproximadamente 05 (cinco anos), sendo que a mesma por ato particular requereu a transferência por permuta.

[...]

Com efeito, não se vislumbra dos autos que o interesse pessoal do reclamante possa prevalecer em detrimento do interesse público consistente na manutenção do serviço público essencial e contínuo.

A remoção decorre de ato administrativo pautado em razões de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sendo apenas, excepcionalmente, admitida com fundamento no interesse do servidor público quando este se alinhar ao interesse público.

Por fim, destaca-se que não cabe ao Estado-Juiz intervir no mérito administrativo, ou seja, na conveniência e oportunidade de transferir ou não seus servidores através de ato motivado no interesse público, sob pena de afronta ao princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da CF/88.

Diante do exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC.

[...]”

Tal qual pontuado pelo juízo, está inserida na autonomia da Administração Pública a organização de seus serviços. No caso, não se pode perder de vista que a atividade policial é serviço público essencial prestado pelo Poder Público, razão pela qual se impõe ao Estado Gestor a sobreposição do interesse público em detrimento do individual.

Nesse sentido, a lei que regulamenta a movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Decreto nº 591/1980) prevê:

Art. 2º - A movimentação visa a atender à necessidade de serviços e tem por finalidade principal assegurar presença, nas Organizações Policiais Militares (OPM), e nas respectivas frações destacadas, do efetivo necessário à sua eficiência operacional e administrativa.

Art. 3º - O policial-militar está sujeito, como decorrência dos deveres e das obrigações da atividade policial-militar, a servir em qualquer parte do Estado, e eventualmente, em qualquer parte do País ou do exterior.

Parágrafo Único – Nos casos previstos neste Regulamento,
poderão ser atendidos interesses individuais, quanto for possível conciliá-los com as exigências do serviço
.

Nota-se que a lei remete, nos casos, a pedido, a conciliação com as exigências do serviço. Assim, no tocante ao remanejamento de servidor para outras unidades se encontra no âmbito da discricionariedade, que exerce sob ótica do juízo de conveniência e, nessa condição, excede a competência do Poder Judiciário rever o juízo de conveniência e oportunidade da Administração, ao limite do princípio constitucional da separação dos poderes.

A sentença não comporta retoque, vez que a remoção do cônjuge não teve a motivação pela Administração, daí rompe a alegação da composição familiar.

Nesse sentido, a Corte de Precedentes assim já firmou entendimento:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DESLOCAMENTO NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.

1. Na forma da jurisprudência do STJ, "para que se configure o prequestionamento, não basta que o recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal, em suas razões recursais. É necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como seja exercido juízo de valor sobre os dispositivos legais indicados e a tese recursal a eles vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não, ao caso concreto" (AgInt no REsp n. 1.890.753/MA, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de6/5/2021).

2. Caso concreto em que a Corte regional não emitiu nenhum juízo de valor a respeito dos arts. 222, II, § 2º, e 287 da LC 75/1993, limitando-se a examinar a controvérsia à luz dos arts. 36, parágrafo único, III, a, da Lei 8.112/1990. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. "O reconhecimento do prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, exige a verificação de relevante omissão no acórdão recorrido, não obstante a oposição de embargos de declaração. Por sua vez, a demonstração da perpetuação da referida mácula demanda não apenas a prévia oposição de embargos declaratórios, mas também a indicação expressa da ocorrência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, no bojo das razões do recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.033.179/RJ, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/4/2023).

4. "
A remoção a pedido de servidor para acompanhamento de cônjuge ou companheiro, independentemente da existência de vaga, exige obrigatoriamente o cumprimento de requisito específico, qual seja, que o cônjuge, servidor público, tenha sido removido no interesse da Administração
" (AgInt no REsp n. 1.858.368/MS, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/8/2022), o que não aconteceu no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.161.834/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023)

No mesmo delineamento, assinalam julgados do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – SERVIDOR EM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO – PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR – EVENTUAL RUPTURA DA UNIDADE NÃO PROVOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 19/02/2016 e formulou pedido administrativo de remoção no dia 05/12/2018, ou seja, encontrava-se em período de estágio probatório. Nesse contexto, a remoção do Apelante somente poderia ser ex officio e não a pedido, como no caso em apreço, a teor do que dispõe o art. 157, §1º da Lei Complementar Estadual nº 407/2010.

2. A remoção do servidor público com fundamento na manutenção e proteção da unidade familiar é permitida quando a remoção do cônjuge ocorrer de forma ex officio.

3. Se o Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia já possuía entidade familiar constituída em local diverso do local onde desempenhava a sua função pública, não há falar em ruptura da unidade familiar provocada pela Administração Pública. Soma-se a isto o fato do pedido administrativo do Recorrente ter sido indeferido em razão da elevada demanda de serviço no Município onde o Apelante se encontra, bem como pelo deficit de servidores.

4. Nesse diapasão, deve prevalecer o interesse público sobre o privado.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

(TJ-MT, N.U 1003251-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. NEGATIVA DA REMOÇÃO DO IMPETRANTE PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE DA CIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE/MT PARA SINOP/MT. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGADO DE POLÍCIA – REJEITADA. MÉRITO. ARTIGO 159, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR N° 407/2010. ATO ADMINISTRATIVO COM MOTIVAÇÃO IDONEA. ESPOSA NOMEADA PARA EXECICIO DE CARGO COMISSIONADO DE FORMA LIVRE E VOLUNTARIA. AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

01. Da Ilegitimidade Passiva - Restando demonstrado que o Conselho Superior de Polícia somente é acionado nos casos em que houver parecer favorável da Diretoria, o Delegado de Polícia de Lucas do Rio Verde-MT é parte legítima para figurar no polo passivo do feito. Preliminar rejeitada.

02. De acordo com o artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o mandado de segurança é remédio que visa a proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

03. É certo que a Constituição Federal, no seu art. 226, preconiza que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, porém, nos casos em que o cônjuge do servidor não foi removido no interesse da Administração, mas sim por nomeação para exercício de Cargo de Comissão, que possui natureza precária, de livre nomeação e exoneração, resta descaracterizado o direito líquido e certo à preservação da unidade familiar.

04. Ordem denegada.

(TJ-MT, N.U 1016040-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

Cita-se, aliás, que houve interposição de agravo de instrumento pelo recorrente, sendo desprovido pelo Colegiado, ainda que pelo viés da cognição sumária:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO SERVIDOR ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. DECRETO N.º 591/1980. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO DE ISNTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há se falar em direito a remoção para proteção familiar, quando a ruptura familiar, não decorreu por ato de oficio da Administração, mas foi provocada pelo próprio cônjuge aprovado.

2. Bem ainda não observado a preponderância do interesse público sobre o particular.

3. Agravo interno e Agravo de Instrumento conhecidos e improvidos.

(TR-MT, N.U 1000527-34.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 27/03/2023)

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo sentenciante bem parametrizou os fatos com a lei e jurisprudência aplicável ao caso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e,
no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995, aplicação subsidiária pelo art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024